Tribunal: STF
Processo: ARE 1406927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA O ENTE PÚBLICO A CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 10, LEI Nº 1.311/94. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPEDIMENTO DE CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO RECEBIDA DE BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DAQUELES CONCEDIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR PELO ÓRGÃO ESPECIAL. HIPÓTESE NA QUAL A AUTORA NUNCA RECEBEU A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, NÃO SENDO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 11.04.2018, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.052544-0/000 para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da LM nº 1.311/94, com redação dada pela LM nº 3.382/2014, do Município de Ipatinga.



    - Na ocasião, o colegiado, por maioria, modulou os efeitos da decisão de modo a atribuir à declaração de inconstitucionalidade eficácia ex nunc a partir da data do julgamento da medida cautelar previamente concedida pelo Órgão Especial, em abril de 2017, de modo a inviabilizar a concessão de novas aposentadorias com apoio na lei declarada inconstitucional.



    - Nesse julgamento, restou decidido, ainda, que os servidores beneficiados com a complementação de aposentadoria seriam desonerados de devolver a vantagem percebida de boa-fé, e que haveria a manutenção do pagamento daqueles que já o recebiam.



    - Hipótese na qual, interpretando-se os termos e o sentido do que o Órgão Especial decidiu – especialmente para não surpreender aposentados e reduzir montante com o qual já contavam – a parte autora não faz jus à complementação de seu benefício, pois não o recebia antes do ajuizamento da citada ADI.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 40; 149, §1º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, § 6º; 149, § 1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    São incontroversos os fatos de que o Município de Ipatinga não instituiu Regime Próprio de Previdência, e que a autora, embora tenha obtido aposentadoria pelo INSS, continuou ocupando seu cargo efetivo, recebendo remuneração do Município, tendo se desligado no fim de 2019 (o mês do desligamento e o ato concessivo não foram trazidos ao processo).



    Pois bem. É cediço que o Município de Ipatinga instituíra, para fins de complementação das aposentadorias concedidas pelo INSS, um benefício de complementação de aposentadoria – a fim de manter a integralidade da remuneração – mas, sem atribuição de fonte de custeio respectiva, e sem previsão de contribuição do servidor, sendo certo que o dispositivo que respaldava a complementação foi reputado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal.



    Criara-se terceiro sistema previdenciário, híbrido, que não representava nem um regime próprio, nem o regime geral, havendo apenas complementação do que o regime geral pagasse, em detrimento dos cofres públicos, porque o servidor não contribuía para tal complementação, e o sistema previdenciário, a partir das respectivas reformas, passou a ser contributivo, além de solidário.



    Esta impropriedade foi objeto de demandas judiciais, até que o Órgão Especial, na sessão do dia 11.04.2018, julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 1.0000.16.052544-0/000, ajuizada pelo Prefeito do Município de Ipatinga em julho de 2016, para declarar a inconstitucionalidade doreferido art. 10 da LM nº 1.311/94, com redação dada pela LM nº 3.382/2014.



    (...)



    A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da forma como foi feita seguiu o entendimento que já havia sido externado no julgamento da medida cautelar na ADI em abril de 2017, quando o Colegiado suspendeu a eficácia da lei municipal para impedir a concessão de novos benefícios, sem afetar os casos em que a complementação de aposentadoria já havia sido concedida.



    Por certo, benéfica que é ao servidor, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade deve ser interpretada restritivamente, e a espécie parece não se aplicar ao caso concreto, porque, malgrado a autora tenha adquirido o direito de se aposentar pelo INSS, não exerceu o direito de requerer a complementação da aposentadoria perante o ente municipal.



    Não o fez porque, conforme incontroverso neste processo permaneceu ocupando seu cargo efetivo até o ano de 2019. A propósito, não havia mesmo o que complementar, pois a recorrida, entre setembro de 2014 e 2019 acumulou a aposentadoria do INSS e sua remuneração integral do cargo que ocupava.



    Nesse contexto, não há espaço para a interpretação dada pela servidora no sentido de que, adquirido, mas não exercido o direito à complementação, deve ser, agora, concedido, garantindo-se a integralidade da aposentadoria.



    Uma vez declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que respaldava a complementação da aposentadoria – com o objetivo de, sem custeio do servidor, atingir a integralidade – é impossível, anos após a decisão que modulou os efeitos, deferir a complementação pretendida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente